Tribunal: TCU
Processo: 036.725/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio SUDENE no 33/97-DPE/INF, firmado com o/a Extinta SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE, Siafi/Siconv 338794, função null, que teve como objeto EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA PONTE SOBRE O RIO PARNAIBA EM RIBEIRO GONCALVES - VAO DE 120,60M. (no da TCE no sistema: 3077/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 227/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, em desfavor dos srs. Júlio Rodrigues de Brito Filho e Francisco de Assis de Moraes Souza, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio de registro Siafi 338794 (peça 9) , firmado entre a referida entidade e Estado do Piauí, e que tinha por objeto a construção de uma ponte, Considerando os pareceres uniformes exarados nos autos pela unidade técnica e pelo Ministério Público (peças 336 a 339) ; Considerando que, em face da análise promovida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) , verificou-se a ocorrência da prescrição da pretensão sancionatória e ressarcitória a cargo do TCU; Considerando, também, que se verificou ocorrência de prejuízo ao contraditório e ampla defesa, em decorrência do transcurso de prazo superior a dez anos entre as irregularidades e a primeira notificação dos responsáveis; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com base nos arts. 143, inciso I, alíneas "b" e "c", 169, inciso II e 212 do Regimento Interno do Tribunal, c/c arts. 1o, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, art. 1o da Lei 9.873/1999 e art. 6o, inciso II, da IN-TCU 71/2012, em reconhecer o prejuízo à ampla defesa e ao contraditório, bem como a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória dos fatos apurados no presente feito, em arquivar o presente processo e em cientificar os responsáveis e a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste da presente decisão, de acordo com os pareceres uniformes exarados nos autos: 1. Processo TC- Processo 036.725/2023-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Francisco de Assis de Moraes Souza (XXX.900.463-XX) ; Júlio Rodrigues de Brito Filho (XXX.201.473-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Governo do Estado do Piauí. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.